Tribunal: TJES
Processo: 5025023-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025023-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANE SARTER DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025023-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CLAUDIANE SARTER DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: BANCO CSF S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO INDEVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MORAIS
. SENTENÇA
MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente
CLAUDIANE SARTER DOS SANTOS COSTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BANCO CSF S/A, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) Reconhecer a irregularidade do parcelamento promovido pelo requerido, declarando sua inexigibilidade em relação as parcelas vincendas, bem como o condenando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. b) Reconhecer o direito do banco promover o abatimento do valor da dívida que estava em aberto descrita nos autos, no momento da restituição, a fim de que não ocorra enriquecimento ilícito da autora. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”
.

Em sede recursal (ID 15232718), a parte autora/recorrente requer, basicamente, indenização pelos danos morais, não reconhecidos na sentença de
origem
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 15232720), pugnando pela manutenção da sentença, diante da ausência de danos morais indenizáveis.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, e defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado, diante da
aparente
hipossuficiência econômica da recorrente.

No mérito, entendo pela manutenção do comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem, desnecessário adentrar, novamente, na questão relativa a falha na prestação de serviços, face o seu reconhecimento em sentença, questão que não é objeto do presente recurso, que se limita a análise da existência de dano moral indenizável.

Importante destacar, inicialmente, que a constatação da falha ou do descumprimento contratual, por si só, não implica na automática procedência do pedido de indenização por danos morais. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita.

O entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que o mero descumprimento de uma obrigação contratual, em regra, não dá ensejo à compensação por dano moral. Tal evento, embora indesejado, é considerado um dissabor ou aborrecimento a que todos estão sujeitos na vida em sociedade.

Para que a quebra contratual configure dano imaterial, é preciso que dela decorra uma consequência fática que ultrapasse o dissabor trivial e venha a atingir, de forma significativa, um direito da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a dignidade da pessoa humana. O dano, nesse caso, não é presumido (
in re ipsa
), cabendo à parte que o alega o ônus de comprovar a sua ocorrência (art. 373, I, do CPC).

Na hipótese vertente, a parte autora não logrou êxito em demonstrar de que forma a falha do banco réu reverberou negativamente em sua esfera personalíssima. Não há nos autos qualquer prova de que teve seu nome negativado, de que foi submetida a situação vexatória pública, de que perdeu um negócio importante ou de que sofreu qualquer outra consequência grave e excepcional em decorrência do fato.

A única questão de relevância que alega ter perdido com o imbróglio fora o “tempo”, partindo da premissa de que a simples perda de tempo para solucioná-lo é o suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Tal raciocínio, contudo, deve ser analisado com extrema cautela, sob pena de se promover uma perigosa banalização do instituto da responsabilidade civil.

É inegável que vivemos em uma sociedade de consumo em massa. Este modelo socioeconômico, que proporciona acesso amplo e facilitado a uma infinidade de produtos e serviços, traz consigo, como subproduto estatisticamente inevitável, a ocorrência de falhas, erros operacionais e divergências. A complexidade e o volume exponencial das relações negociais tornam virtualmente impossível a existência de um sistema isento de qualquer imperfeição.

Nesse contexto, a necessidade de o consumidor despender um tempo razoável para a solução de eventuais problemas não pode ser, por si só, alçada à categoria de dano moral. Trata-se, na verdade, de um ônus inerente à vida em uma sociedade complexa e massificada. A perda de tempo para resolver pendências cotidianas – seja em uma fila de banco, em uma ligação de telemarketing ou na troca de um produto – é um fato da vida moderna, um dissabor rotineiro ao qual todos os cidadãos estão, em maior ou menor grau, sujeitos.

Dessa forma, como não há nenhuma situação exagerada e desproporcional de perda de tempo alegado pelo consumidor, não há como arbitrar dano moral, posto que inexistente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para
m
anter intocada a sentença objurgada. Condeno a autora em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)